Tribunal: TJDFT
Processo: 0022572-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0022572-53.2015.8.07.0001 APELANTE: VERA LUCIA AVILA NUNES APELADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por Vera Lúcia Ávila Nunes contra o v. acórdão da apelação, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentarem manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator